Tribunal: TJDFT
Processo: 0706303-61.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ASSINATURA. DESPAPELIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PREJUÍZO. NÃO CONSTATADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA. AUSENTE.

1. O contexto fático-jurídico descrito autoriza a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois o apelante, apesar de alegar que nunca contratou com o apelado, detém a qualidade de consumidor por equiparação (CDC, arts. 2o e 3o e enunciado de Súmula no 297 do STJ)

2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

3. A inovação tecnológica trouxe como efeito a desmaterialização documental, também conhecida como “despapelização”. Tratando-se de documento digital, qualquer forma de “assinatura” tem valor jurídico, não podendo o Poder Judiciário, que adotou o Processo Judicial eletrônico, exigir formalidades que não sobreviveram a essa nova realidade, por mera conveniência da parte. Este acórdão, por exemplo, tem plena validade, ainda que sem a assinatura do próprio punho do Relator.

4. As provas são destinadas ao juiz para a formação do seu convencimento, de modo que, se o julgador estiver convicto acerca da desnecessidade e da inutilidade da produção de determinada prova, cabe-lhe então a indeferir.

5. A inversão do ônus é medida excepcional e não se opera automaticamente, apenas por se tratar de relação de consumo. É necessário demonstrar a hipossuficiência do consumidor para a produção de prova ou a verossimilhança da alegação, nos termos do art. 6o, VIII do CDC, o que não ocorreu.

6. Não demonstrada a verossimilhança da alegação de fraude, nos termos do art. 6o, VIII do CDC, é inviável o pedido de inversão do ônus da prova.

7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.